Tribunal: CARF
Processo: 10580.008000/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008000/2003-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DCTF. CRÉDITOS E DÉBITOS
DE DIFERENTES ESPÉCIES. POSSIBILIDADE.
Havendo decisão judicial reconhecendo o direito da contribuinte de compensar
na DCTF crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior da
Contribuição para o PIS/Pasep com débitos da COFINS, por conta própria e
sem autorização judicial, deve o auto de infração lavrado ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (Suplente Convocada), Anna Dolores Barros
de Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituída pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-045.404,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador -
DRJ/SDR, por meio do qual, por unanimidade de votos, julgou-se parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte (fls. 01/15), mantendo em parte o crédito tributário
exigido no Auto de Infração (fls. 18/25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008000/2003-89
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
“Inicialmente, cumpre destacar que a numeração de folhas mencionadas neste Acórdão
se refere às folhas digitais do e-processo.
A exigência fiscal teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada pela
contribuinte, da qual resultou a caracterização da infração exposta na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal – COFINS/1998” (fl. 20), indicando “FALTA DE
RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA,
conforme Anexo III. ‘DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR’, em
anexo".
Cientificada, a impugnante apresentou sua peça de contestação por meio da qual traz à
baila os argumentos a seguir elencados.
Em sede de preliminar, alega que:
- não foi intimada do Auto de Infração, razão por que, não atendendo às prescrições
atinentes à matéria, mais especificamente o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
verifica-se sua patente nulidade;
- o Auto de Infração apresenta fundamentação legal genérica, não indicando de forma
clara e objetiva qual seria o dispositivo legal que veda a compensação efetuada,
implicando cerceamento do seu direito de defesa, e
- o lançamento efetuado sem a correlação exata dos fatos com as normas tributárias
que autorizaram o lançamento do crédito de origem, afronta também o princípio da
motivação, que é requisito essencial para a validade do ato administrativo.
No mérito, assevera que:
- teve reconhecido que seus estabelecimentos eram credores do Fisco Federal em
decorrência dos recolhimentos indevidos do PIS durante a vigência dos Decretos lei
no 2.445 e 2.449/88, em ação ordinária ajuizada perante a 11a Vara Federal da Seção
Judiciária de São Paulo, processo tombado sob o no 98.0038210-0
- foi autorizada a compensar débitos e créditos de estabelecimentos distintos, dada a
sua personalidade jurídica una, na ação ordinária mencionada;
- o procedimento compensatório encontrava-se amparado pelas disposições do art. 66
da Lei no 8.383, de 1991;
- a própria Secretaria da Receita Federal manifestou-se favoravelmente a respeito da
possibilidade de compensação, em resposta à consulta formulada pela impugnante, no
processo no 10880.017650/00-35 (cuja cópia anexa);
- o percentual de 75% correspondente à multa aplicada na autuação é absurdo e
inaceitável, representando verdadeiro abuso do poder fiscal e revelando conteúdo
confiscatório, e
- haveria bis in idem na cobrança concomitante de multa e juros de mora.
O processo foi remetido ao SEORT/DRF/SDR para providências relacionadas à conta
PAES da impugnante, conforme despacho exarado à fl. 137. Após, retornou ao
SECAT/DRF/SDR, onde foi submetido a uma análise quanto aos aspectos atinentes à
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

ação judicial mencionada na peça impugnatória. Na oportunidade, foi proferido o
Despacho no 4.796/2010 (fls. 169 e 170) no qual são apontadas as características
(tramitação, decisões e fase então identificada) do referido processo judicial.
Apesar de a impugnação ter sido apresentada em setembro/2003, consta à fl. 182 que o
processo foi encaminhado para julgamento em novembro/2017 e recebido nesta
DRJ/Salvador em fevereiro/2018.”
A DRJ, contudo, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário objeto de lançamento, exonerando o sujeito passivo
apenas da multa de ofício.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO SPONTE PROPRIA. CRÉDITOS E DÉBITOS DE DIFERENTES
ESPÉCIES. IMPOSSIBILIDADE.
Há que se manter o lançamento de ofício lavrado para constituir o crédito tributário
quando identificado que o sujeito passivo informa compensações na DCTF de créditos
de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/Pasep com débitos da
Cofins, por conta própria e sem autorização judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Derrogada a norma que previa a necessidade de lançamento com aplicação da multa
de ofício, deve-se aplicar na apreciação de impugnações pendentes de análise o
princípio da retroatividade benigna, exonerando a referida penalidade.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, a DRJ rejeitou as preliminares de nulidade do Auto de Infração, aos
argumentos de que: (i) a contribuinte teria sido devidamente intimada, tendo inclusive juntado
aos autos Aviso de Recebimento datado e assinado; e (ii) não teria ocorrido qualquer
cerceamento do seu direito de defesa, em razão de fundamentação legal genérica, já que a
própria contribuinte em sua Impugnação teria demonstrado conhecer adequadamente todos os
motivos da autuação.
No mérito, esclareceu, inicialmente, que o referido crédito tributário foi
constituído na sistemática do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que fosse
realizado o lançamento de ofício de todas as diferenças apuradas em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de compensação indevida. Afirmou que a autorização judicial para
realizar a compensação dos valores recolhidos a maior, a título de contribuição para o PIS/Pasep,
teria sido restringida apenas aos débitos relativos à própria contribuição.
Ademais, sustentou que, após a edição da Lei no 9.430/1996, apesar da
possibilidade de se compensar débitos e créditos de diferentes espécies, a compensação não se
operava por iniciativa isolada do contribuinte, mas mediante pedido formulado perante a
autoridade administrativa e condicionado ao seu deferimento. Defendeu que, no caso dos autos,
mesmo se fossem atendidos tais requisitos formais, não seria possível efetuar a compensação, já
que o tipo de crédito utilizado, por suas características, dependia de reconhecimento judicial em
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

decisão transitada em julgado (que não havia ocorrido) ou de autorização judicial para se
compensar antes do trânsito em julgado (inexistente à época do lançamento e desde então).
Por fim, diante da alteração do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, imposta pela MP
no 135/2003, não tendo sido verificada alguma das hipóteses previstas no art. 18 da Lei no
10.833/2003, entendeu pela exoneração da multa de ofício.
Cientificada do Acórdão de no 15-045.404 (fls. 184/189), em 13/11/2018 (fl. 193),
a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 197/208), no dia 12/12/2018, alegando que
obteve a seu favor decisão judicial, reconhecendo a possibilidade de compensação do seu
indébito de PIS com outras contribuições sociais, incluindo a COFINS. Sustentou restar
incontroversa nos presentes autos a possibilidade de centralização da apuração dos créditos e
débitos dos estabelecimentos matriz e filiais à época das compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, no dia
17/06/2003, em procedimento interno de auditoria de DCTF, a partir do qual constatou-se a falta
de recolhimento ou pagamento da COFINS, decorrente de declaração inexata. Extrai-se do anexo
I – Demonstrativo dos créditos vinculados não confirmados –, que o referido lançamento teve
como base um único fundamento: número de processo judicial mencionado em DCTF
pertencente a outro CNPJ (e-fl.21).
Resulta disso que a autuação apresentou como única motivação o fato de não ser
possível a compensação de créditos de pagamento a maior entre estabelecimentos distintos de
uma mesma pessoa jurídica.
Intimada da referida autuação, a contribuinte demonstrou que a compensação
entre créditos e débitos da contribuição para o PIS/PASEP de estabelecimentos distintos da
mesma pessoa jurídica por ela realizada foi autorizada pela própria SRF, por meio da Solução de
Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 262, de 28/11/2001 (e-fls. 40/44), conforme conclusão a seguir:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

Sobre as Soluções de Consulta, é importante destacar que, nos termos do art. 46
do Decreto no 70.235/1972, havendo dúvida a respeito da aplicação da legislação tributária
aplicável a determinado fato, pode o sujeito passivo recorrer à Administração Pública para obter
esclarecimentos. As Soluções de Consultas são, portanto, instrumentos que buscam trazer
segurança jurídica e estabilidade nas relações entre fisco e contribuinte e integram a legislação,
nos termos do art. 100, CTN.
Ainda assim, em 17/06/2003, foi lavrado o Auto de Infração objeto dos presentes
autos, que apresentou como único pressuposto de fato a compensação de créditos de pagamento
a maior entre estabelecimentos distintos de uma mesma pessoa jurídica.
Nesse cenário, verifica-que a Recorrente apresentou impugnação demonstrando
que o pressuposto fático no qual o Auto de Infração se fundou, na realidade, não se sustentava. A
única motivação elencada no Auto de Infração para considerar a declaração como “inexata”, qual
seja “proc jud de outro CNPJ”, estava prejudicada pela autorização proferida pela própria SRF,
na Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 262, de 28/11/2001 (e-fls. 40/44).
Ocorre que, mesmo após demonstrada a insubsistência da motivação constante do
lançamento objeto dos presentes autos, o Auto de Infração foi equivocamente mantido pela DRJ,
que apesar de reconhecer a legalidade da compensação entre créditos e débitos de
estabelecimentos distintos da mesma pessoa jurídica, nos termos da referida solução de consulta,
sustentou que as demais condições legais exigidas para compensações dessa natureza não teria
sido atendidas:
Sobre o reconhecimento à Impugnante da legalidade da compensação entre créditos e
débitos de estabelecimentos distintos da mesma pessoa jurídica, na Solução de
Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 262, de 28/11/2001, cumpre considerar que em
momento algum esse reconhecimento afastou quaisquer das demais condições legais
exigidas para compensações dessa natureza. Conforme já enfatizado, para se operar na
forma adotada pela Impugnante (na DCTF), débito e crédito teriam de ser da mesma
natureza ou ela deveria estar autorizada por decisão judicial, inexistente à época do
lançamento.
Como visto, a despeito da Solução de Consulta mencionada, a autoridade
julgadora entendeu que a autorização judicial para realizar a compensação do PIS pago
indevidamente teria sido restringida aos débitos da própria contribuição ao PIS/Pasep, mantendo
o referido lançamento.
No entanto, restou evidente que a única motivação trazida no Auto de Infração
para admitir a declaração como “inexata” foi devidamente afastada. Estando o referido Auto de
Infração vinculado aos motivos indicados como seu fundamento, a comprovação da sua
insubsistência implica necessariamente o seu cancelamento. Assim, constatada a autorização
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

pela Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 262, de 28/11/2001 deveria a autoridade
julgadora ter declarado a nulidade do lançamento realizado pela DRF.
Tratando-se de mácula que incide na própria substância do lançamento (sua
motivação), não há que se cogitar a ocorrência de vício de natureza formal no Auto de Infração,
de modo que, não caberia a DRJ alterar os motivos por ele elencados para manutenção do
lançamento.
Verifica-se, portanto, que a DRJ alterou a motivação adotada na autuação, para
respaldar a exigência fiscal em novo motivo (inexistência de autorização judicial autorizando a
compensação da contribuição paga indevidamente com outros débitos). Dessa forma, a
manutenção da autuação por outro motivo implicou modificação do critério jurídico da autuação,
que, nos termos do art. 146, do CTN, não poderia ser admitida no presente caso.
Todavia, como é possível decidir o presente caso, no mérito, em favor da
Recorrente, a citada nulidade do acórdão a quo pode ser superada; nos termos do artigo 59, §3o
do Decreto no 70.235/1972.
Como mencionado, o referido acórdão manteve a autuação ao argumento de que a
autorização judicial para realizar a compensação do PIS pago indevidamente teria sido
restringida aos débitos da própria contribuição ao PIS/Pasep. A Recorrente, por sua vez, sustenta
que obteve a seu favor decisão judicial, reconhecendo a possibilidade de compensação do seu
indébito de PIS com outras contribuições sociais, incluindo a COFINS.
Com razão à Recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Ação Declaratória no 0038210-
08.1998.4.03.6100 (no de origem 98.0038210-0) legitimou, definitivamente, a compensação em
DCTF realizada. Explico.
Na origem, a referida ação foi ajuizada, requerendo a concessão da tutela
antecipada para proceder com a compensação do indébito de PIS com outras contribuições
sociais. Todavia, com a decisão (fls. 66/69), proferida no dia 07/10/1998, a antecipação de tutela
foi concedida apenas em parte, para que fosse procedida a compensação entre os valores
indevidamente recolhidos a titulo de PIS somente com as próprias contribuições do PIS.
Inconformada, a contribuinte interpôs Agravo de Instrumento contra a referida
decisão, tendo o E. TRF 3a Região, na ocasião de seu julgamento, autorizado a compensação do
crédito de PIS com outros tributos, ampliando, portanto, a decisão anteriormente proferida.
Posteriormente, em 20/10/1999, sobreveio a sentença (fls. 70/83), restringindo
novamente o direito da autora de compensar os valores indevidamente recolhidos a título
de PIS, excluindo os montantes recolhidos pelas filias situadas em outras cidades do Estado e/ou
unidades da Federação.
No entanto, se equivoca a DRJ quando afirma que “proferida a sentença,
entretanto, a autorização para realizar essa compensação foi restringida aos débitos da própria
contribuição ao PIS/Pasep, o que não veio a ser modificado nas decisões posteriores proferidas
no curso do processo judicial”. É que, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

a referida sentença foi reformada pelo Acórdão (fls 84/96) proferido pela 6a Turma do TRF3, o
qual restou assim ementado:

Em suma, por unanimidade de votos, entendeu-se, preliminarmente, que a
sentença teria indeferido o pedido de aditamento formulado pela contribuinte para inclusão das
filiais no polo passivo da referida ação. Sustentou-se que, ainda que o aditamento tivesse sido
deferido, aquele juízo seria incompetente para apreciar e julgar causas em que figuram como
parte filiais sujeitas a subseções federais distintas. No mérito, por maioria de votos, deu-se
parcial provimento à apelação para permitir, de maneira mais extensiva, a compensação
do PIS pago indevidamente com a COFINS e a CSLL, conforme certidão a seguir:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008000/2003-89

Na sequência, isto é, no dia 08/11/2000, a contribuinte interpôs Recurso Especial,
que foi parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC (fls. 159/165) e
Recurso Extraordinário, que foi provido para declarar a competência da 11a Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado de São Paulo também em relação às filiais da contribuinte (fls.
231/234). O trânsito em julgado desta última decisão ocorreu em 03/04/2017 (fls. 236).
Dessa forma, tendo sido demonstrado que o direito da Recorrente à compensação
do PIS pago indevidamente com a COFINS e a CSLL foi juidicalmente reconhecido, o
Acórdão proferido pela instância julgadora deve ser reformado, para cancelar o Auto de Infração
lavrado.
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o Auto de Infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 266
DF CARF MF
Original